Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709816-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONORA GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator